Tribunal: TJES
Processo: 5004916-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004916-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: LETICIA CARLETI

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/02/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Marilândia (id 4947931) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento) c/c indenização por danos morais” n. 5000216-67.2023.8.08.0066, proposto por LETICIA CARLETI, deferiu a tutela de urgência postulada pela Agravada, determinando o fornecimento (pela Agravante) do medicamento “Trikafta” para tratamento de fibrose cística (CID E84.8).

Pelas razões recursais id 4947922, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão hostilizada ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência, sobretudo por não ter sido o medicamento recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) para incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS), também não estando previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Pelas contrarrazões id 5249817, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pela decisão id 5660576, concedi a tutela de urgência recursal, determinando a suspensão dos efeitos da decisão hostilizada.

A Agravada LETICIA CARLETI apresentou o agravo interno id 6029481, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento ao argumento de que a doença que a acomete (à Agravante) é grave e incurável e o medicamento teve recente recomendação favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) para inclusão ao rol de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Pelas contrarrazões id 6325983, a CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A pugnou pelo desprovimento do agravo interno interposto pela Agravada.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

O SR. ADVOGADO HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES
:-

Boa tarde.

Cumprimento todos os eminentes Desembargadores na pessoa do douto relator, Presidente dessa Câmara; excelentíssima representante do Ministério Público, servidores, advogados, partes eventualmente presentes.

A presente demanda trata de uma ação em que a autora, a Sra. Letícia Carlete, requer o fornecimento de um medicamento denominado Tricáfita, que é um medicamento fornecido para o tratamento de Fibrose Cística, uma doença congênita gravíssima. Apresentou essa demanda perante o juízo de Marilândia, houve o deferimento de tutela de urgência, Agravo de Instrumento manejado perante este Tribunal, efeito ativo deferido pelo douto Desembargador, no sentido de suspender a ordem.

Qual é o fundo da questão? O fundo da questão é que, para o tratamento dessa doença _ é verdade, sensível, com a qual, claro, solidarizamo-nos _, que a agravada porta, ela vem, perante o plano de saúde, questionar a exclusão de cobertura prevista pelo inciso VI do artigo 10 da Lei 9.656. Como ela habilidosamente trata o tema? Confunde, em suas razões (data maxima venia), essa matéria da exclusão do fornecimento do medicamento domiciliar, previsto no inciso VI do artigo 10 da Lei 9.656, com aquela discussão ampla que conhecemos da taxatividade do rol de procedimentos; a taxatividade do rol de procedimentos é uma discussão relativa aos § 1º e 13 do artigo 10 da Lei 9.656, que recentemente, em 2022, o STJ, em Recurso Repetitivo, teve a oportunidade de pacificar e dizer que o rol é taxativo, salvo para aqueles casos em que houver reconhecimento científico etc. Depois, a Lei 14.454 veio e alterou o § 13 da Lei 9.656 e deu os critérios objetivos, falou: "Olha, o rol é taxativo, salvo se houver parecer de incorporação da CONITEC e/ou tiver reconhecimento científico.". Por que essa matéria é misturada com a matéria desse processo?

Porque a questão da taxatividade do rol passa pela análise de critérios de proporcionalidade, de razoabilidade. Por quê? Porque esse rol era aberto, a lei dava a possibilidade de se interpretar o que era razoável ou não ao plano. A discussão quanto ao fornecimento do medicamento é absolutamente objetiva; o inciso VI do artigo 10 da Lei 9.656 prevê direta e objetivamente:

"Art. 10. ... VI Pode ser excluído das coberturas oferecidas pelos planos de saúde o fornecimento de medicamentos domiciliares, salvo em dois casos,", que a lei também exclui, daqueles fornecidos em homecare, claro (porque é entendido como uma extensão do ambulatório, e dos antineoplásicos, em uma lógica até que (convenhamos) privilegia o plano, porque, se o fornecimento de medicamentos antineoplásicos não fosse feito de forma domiciliar, o paciente teria que ficar internado para receber a medicação. Fora isso, não há subjetividade nessa cláusula, uma vez que admitir o afastamento dessa exclusão de cobertura seria declarar, por via oblíqua, a inconstitucionalidade do inciso VI do artigo 10, já que ele é válido, vigente e eficaz. O Superior Tribunal de Justiça foi chamado a analisar essa matéria inúmeras vezes, nenhuma vez, julgou contrário ao plano; ou seja, em todas as vezes em que o STJ teve a oportunidade de se manifestar quanto à legalidade da exclusão pelo plano de saúde da cobertura no fornecimento de medicamento domiciliar, confirmou a legalidade dessa exclusão diante do preceito legal.

Em outubro, uma matéria acabou causando um burburinho no ambiente jurídico, porque o STJ proferiu uma decisão no sentido de admitir o fornecimento, mas em um caso muito específico, em que o distinguishing está muito claro no acórdão; esse medicamento que, no caso concreto, precisava de ser fornecido era um medicamento que só poderia ser utilizado por via injetável e com o manejo profissional de enfermeiro. O plano de saúde deferiu o atendimento pela enfermeira e negou o medicamento. Nesse caso, o STJ fez um distinguishing de todo o seu repertório jurisprudencial, reafirmando o seu precedente, mas dizendo que, naquele caso concreto, havia justificativa para distinguir, o que também não é o caso dos autos; o tricáfita é um medicamento em dragas, via oral, um medicamento comum, como qualquer outro medicamento que nós utilizamos quando nós, beneficiários do plano de saúde vamos ao médico e somos diagnosticados (vamos supor) com uma Faringite e vamos tomar um antibiótico e vamos até a farmácia. Esse farmaco é fornecido por farmácias especializadas (há hoje as modalidades de compra), mas é um farmaco de administração comum domiciliar.

Então, nesse contexto, essa matéria do fornecimento de medicamentos por via oral foi analisada recentemente em duas oportunidades, em outubro e novembro, pela 4ª Câmara Cível, em um processo de relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira, e outro, de relatoria do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho (os números dos votos e das datas de sessão estão indicados nas petições veiculadas nos autos, então peço vênia para não indicar), e o Tribunal, por aquele órgão fracionário, reafirmou a jurisprudência do STJ.

Com base nesses pontos, requer seja confirmada a decisão que deferiu o efeito suspensivo e dado provimento ao agravo de Instrumento, para afastar a decisão que concedeu o fornecimento do medicamento à agravada. Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Doutora Mariana com a palavra pelo prazo regimental.

*

A SRA. ADVOGADA MARIANA AUGUSTO RONCONI:

Boa tarde a todos.

Cumprimento os eminentes Desembargadores presentes, os colegas advogados, os estudantes eventualmente presentes e todos os serventuários.

Como o colega resumiu a questão, a agravada Letícia nasceu com Fibrose Cística, que é uma doença genética, incurável e progressiva. Essa doença acomete a falência de vários órgãos de forma progressiva, principalmente o pulmão, fazendo com que o paciente seja obrigado a usar oxigênio domiciliar, sendo que a expectativa de vida máxima, nesse caso, é de quarenta anos.

Até o momento, antes de ser lançado o Tricáfica, o tratamento que tinha disponível para essa doença era um tratamento que o próprio SUS fornece, que é o tratamento inclusive que a autora fez desde que foi diagnosticada aos oito meses. Porém, esse tratamento, haja vista que a doença é incurável, só retarda os efeitos da doença, tentando proporcionar ao paciente uma qualidade de vida dentro do possível. Assim, em alguns anos, vieram os estudos desse medicamento, do Tricáfita, então a autora, mediante uma solidariedade de outras pessoas na região onde mora e uma vaquinha on-line que foi feita, começou o uso da medicação amparada pela prescrição médica de todos os especialistas que a acompanham. Essa medicação não é a cura da doença, isso infelizmente ainda não é possível, porém retarda os efeitos da doença, diminuindo a necessidade de uso de oxigênio tanto domiciliar quanto hospitalar, tendo em vista que a gravidade da doença faz com que a autora seja internada inúmeras e recorrentes vezes, como há na inicial todas as vezes que a autora vem sendo internada antes da descoberta da medicação.

O medicamento foi incorporado pela Anvisa em 24 de fevereiro de 2022 e, em 03 de agosto de 2023, teve a recomendação final favorável da Conitec pela sua incorporação ao SUS. A decisão que suspendeu a liminar foi em 09 de agosto, ou seja, a decisão final dele pela incorporação no SUS pela Conitec foi antes da decisão liminar que suspendeu os efeitos da tutela antecipada. Diferentemente do que a agravante sustenta, não é um medicamento qualquer a que todos nós conseguimos ter acesso, é o único procedimento, o único tratamento hoje no mundo capaz de amenizar e de dar uma qualidade e longevidade para a autora, não existe outro meio possível que esteja disponível para ela nem que fosse indisponível, não existe tratamento substituto; inclusive uma das excepcionalidades que o Superior dá a possibilidade de conseguir esse tipo de medicamento ou qual for o tratamento não disponível pelo rol da ANS é ele não ter substituto terapêutico nesse caso, que é o caso da autora.

Então, diante de todos esses requisitos que temos preenchidos, foi instaurada a ação, concedida a liminar , determinando que a agravante fornecesse a medicação, tendo em vista o auto risco de morte da agravada, porque foi demonstrado através de laudos médicos que ela já estava com a função pulmonar reduzida ao extremo (se não me falha a memória, onze por cento da função pulmonar) e, depois, também protocolamos nos autos que, com o uso da medicação, houve a melhora na porcentagem da função pulmonar, não houve nenhuma internação hospitalar da autora e diminuiu o uso de oxigênio em casa, ou seja, a medicação é eficaz para o tratamento da doença, em que pese não ser a cura diante de uma doença tão drástica como essa.

Diante de todos os requisitos, como o meu colega disse, é uma questão simplesmente objetiva, estão elencados os requisitos e estão preenchidos e requer que a liminar para a concessão da medicação seja mantida até que seja prolatada a sentença pelo juiz a quo.

Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIM A (RELATOR):-

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Marilândia (id 4947931) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento) c/c indenização por danos morais” n. 5000216-67.2023.8.08.0066, proposto por LETICIA CARLETI, deferiu a tutela de urgência requerida pela Agravada, determinando o fornecimento (pela Agravante) do medicamento denominado “Trikafta” para tratamento de fibrose cística (CID E84.8).

Pelas razões recursais id 4947922, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência, sobretudo por não ter sido o medicamento ("Trikafta") recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) para incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS), também não estando previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Pelas contrarrazões id 5249817, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pela decisão id 5660576, concedi tutela de urgência recursal, determinando a suspensão dos efeitos da decisão hostilizada.

A Agravada LETICIA CARLETI apresentou o agravo interno id 6029481, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento ao argumento de que a doença que a acomete (à Agravada Letícia Carleti) é grave e incurável e o medicamento pretendido teve recente recomendação favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) para incorporação ao rol de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Pelas contrarrazões id 6325983, CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A pugnou pelo desprovimento do agravo interno interposto pela Agravada.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que deferi a tutela de urgência recursal com fulcro nos seguintes fundamentos:

“(...)

Infere-se dos autos que o Juízo a quo, pela decisão constante do id 4947931, antecipou os efeitos da tutela, determinando à Agravante fornecer à Agravada medicamento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), qual seja, o medicamento denominado “Trikafta” (Elexacaftor + Tezacaftor + Ivacaftor).

Nada obstante, em 08.06.2022, ocorreu julgamento, em sede de recurso repetitivo (confiram-se os embargos de divergência em recurso especial n. 1886929 e 1889704), da presente quaestio pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixando-se as teses de (i) taxatividade, em regra, do referido rol, e (ii) a operadora de plano ou seguro de saúde não está obrigada a arcar com tratamento não constante do mencionado rol acaso houver outro procedimento eficaz e seguro a ele já incorporado.

Previu-se, ainda, a excepcional possibilidade de cobertura do tratamento medicamentoso, nos seguintes termos:

“4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Extrai-se das informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde que, muito embora o medicamento postulado nestes autos esteja registrado na ANVISA, não foi, ao menos até o presente momento, incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Fibrose Cística – Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática (publicado em 2021).

Destarte, não se pode deixar de consignar que o tratamento medicamentoso perseguido pela Agravada para a doença que a acomete (qual seja, fibrose cística) não tem – ao menos neste momento processual – cobertura obrigatória estabelecida pela Lei Federal n. 9.656/1998, que regula a saúde suplementar no País.

Ademais, o medicamento encontra-se em consulta pública pela CONITEC, havendo, por ora, relatório preliminar pela não incorporação ao SUS do referido fármaco – mas, frise-se, que ainda pode sofrer alteração após a realização da referida consulta pública, não em razão da ausência de comprovação de sua efetividade, mas em virtude do elevado custo e consequente impacto orçamentário.

Resta demonstrado, portanto, ao menos neste exame preliminar dos autos, o
fumus boni iuris
da pretensão deduzida pela Agravante nesta via recursal.

Igualmente, resta nítido o
periculum in mora
, considerando o alto custo do medicamento em aprêço.

Tenho por bem, portanto, nesse momento processual, e diante da notícia de bloqueio de valores pelo MM. Juiz de Direito a quo, conceder a tutela de urgência recursal para suspender o levantamento da quantia bloqueada, até ulterior deliberação, mantendo-se, contudo, os valores (bloqueados) em conta judicial à disposição do Juízo.

Ante o exposto, e com supedâneo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar postulado a fim de suspender, até eventual e ulterior deliberação, a determinação de fornecimento do medicamento denominado "Trikafta", bem como determinar que o Juízo a quo se abstenha de autorizar, também até eventual e ulterior deliberação, o levantamento da quantia bloqueada em favor de qualquer das partes litigantes.

(...)”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível neste momento processual – resta presente o
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A.

A despeito da irresignação da Agravada LETICIA CARLETI quanto à decisão id 5660576, que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, como nela (decisão) bem delineado, não estavam presentes, na hipótese, os requisitos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a concessão, à época da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, do medicamento por si postulado (pela Agravada).

Registro, outrossim, que, em que pese o alegado parecer favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) para a incorporação do medicamento "TRIKAFTA" ao Sistema Único de Saúde (SUS), este (parecer) apenas ocorreu em 06.08.2023 - portanto, em momento posterior à data em que a decisão de primeiro grau fora proferida (15.05.2023) e em data posterior à que prolatada a decisão, atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, e considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso (e, inclusive o superveniente parecer da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias - CONITEC - pela incorporação do referido medicamento), entendo merecer acolhida a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, reformando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, indeferir a tutela de urgência postulada pela Agravada LETÍCIA CARLETI, restando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Após detida análise dos autos, não vejo como divergir do eminente relator, eis que o parecer favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) para incorporação do medicamento pretendido pela requerente, ora agravada, ocorreu após a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Sendo assim, eventual discussão, nesta via recursal, antes da questão ser submetida ao juízo de primeiro grau, poderia acarretar indevida supressão de instância.

Pelas expostas, com o acréscimo de tais considerações, acompanho o voto do eminente relator.

É como voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004916-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

AGRAVADA: LETICIA CARLETI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Marilândia (id 4947931) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento) c/c indenização por danos morais” n. 5000216-67.2023.8.08.0066, proposto por LETICIA CARLETI, deferiu a tutela de urgência requerida pela Agravada, determinando o fornecimento (pela Agravante) do medicamento denominado “Trikafta” para tratamento de fibrose cística (CID E84.8).

Pelas razões recursais id 4947922, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência, sobretudo por não ter sido o medicamento ("Trikafta") recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) para incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS), também não estando previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Pelas contrarrazões id 5249817, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pela decisão id 5660576, concedi tutela de urgência recursal, determinando a suspensão dos efeitos da decisão hostilizada.

A Agravada LETICIA CARLETI apresentou o agravo interno id 6029481, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento ao argumento de que a doença que a acomete (à Agravada Letícia Carleti) é grave e incurável e o medicamento pretendido teve recente recomendação favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) para incorporação ao rol de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Pelas contrarrazões id 6325983, CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A pugnou pelo desprovimento do agravo interno interposto pela Agravada.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que deferi a tutela de urgência recursal com fulcro nos seguintes fundamentos:

“(...)

Infere-se dos autos que o Juízo a quo, pela decisão constante do id 4947931, antecipou os efeitos da tutela, determinando à Agravante fornecer à Agravada medicamento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), qual seja, o medicamento denominado “Trikafta” (Elexacaftor + Tezacaftor + Ivacaftor).

Nada obstante, em 08.06.2022, ocorreu julgamento, em sede de recurso repetitivo (confiram-se os embargos de divergência em recurso especial n. 1886929 e 1889704), da presente quaestio pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixando-se as teses de (i) taxatividade, em regra, do referido rol, e (ii) a operadora de plano ou seguro de saúde não está obrigada a arcar com tratamento não constante do mencionado rol acaso houver outro procedimento eficaz e seguro a ele já incorporado.

Previu-se, ainda, a excepcional possibilidade de cobertura do tratamento medicamentoso, nos seguintes termos:

“4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Extrai-se das informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde que, muito embora o medicamento postulado nestes autos esteja registrado na ANVISA, não foi, ao menos até o presente momento, incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Fibrose Cística – Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática (publicado em 2021).

Destarte, não se pode deixar de consignar que o tratamento medicamentoso perseguido pela Agravada para a doença que a acomete (qual seja, fibrose cística) não tem – ao menos neste momento processual – cobertura obrigatória estabelecida pela Lei Federal n. 9.656/1998, que regula a saúde suplementar no País.

Ademais, o medicamento encontra-se em consulta pública pela CONITEC, havendo, por ora, relatório preliminar pela não incorporação ao SUS do referido fármaco – mas, frise-se, que ainda pode sofrer alteração após a realização da referida consulta pública, não em razão da ausência de comprovação de sua efetividade, mas em virtude do elevado custo e consequente impacto orçamentário.

Resta demonstrado, portanto, ao menos neste exame preliminar dos autos, o
fumus boni iuris
da pretensão deduzida pela Agravante nesta via recursal.

Igualmente, resta nítido o
periculum in mora
, considerando o alto custo do medicamento em aprêço.

Tenho por bem, portanto, nesse momento processual, e diante da notícia de bloqueio de valores pelo MM. Juiz de Direito a quo, conceder a tutela de urgência recursal para suspender o levantamento da quantia bloqueada, até ulterior deliberação, mantendo-se, contudo, os valores (bloqueados) em conta judicial à disposição do Juízo.

Ante o exposto, e com supedâneo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar postulado a fim de suspender, até eventual e ulterior deliberação, a determinação de fornecimento do medicamento denominado "Trikafta", bem como determinar que o Juízo a quo se abstenha de autorizar, também até eventual e ulterior deliberação, o levantamento da quantia bloqueada em favor de qualquer das partes litigantes.

(...)”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível neste momento processual – resta presente o
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A.

A despeito da irresignação da Agravada LETICIA CARLETI quanto à decisão id 5660576, que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, como nela (decisão) bem delineado, não estavam presentes, na hipótese, os requisitos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a concessão, à época da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, do medicamento por si postulado (pela Agravada).

Registro, outrossim, que, em que pese o alegado parecer favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) para a incorporação do medicamento "TRIKAFTA" ao Sistema Único de Saúde (SUS), este (parecer) apenas ocorreu em 06.08.2023 - portanto, em momento posterior à data em que a decisão de primeiro grau fora proferida (15.05.2023) e em data posterior à que prolatada a decisão, atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, e considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso (e, inclusive o superveniente parecer da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias - CONITEC - pela incorporação do referido medicamento), entendo merecer acolhida a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, reformando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, indeferir a tutela de urgência postulada pela Agravada LETÍCIA CARLETI, restando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

VISTA

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

Após detida análise dos autos,
não vejo como divergir d
o
eminente relator,
eis que o parecer favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), para incorporação do medicamento pretendido pela requerente, ora agravada, ocorreu após a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Sendo assim, eventual discussão, nesta via recursal,
antes da questão ser submetida ao juízo de primeiro grau, poderia acarretar indevida supressão de instância.

Pela
s expostas,
com o acréscimo de tais considerações,
acompanho o voto do eminente relator.

É como
voto.

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões